Tribunal: TJMT
Processo: 0005657-53.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005657-53.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUTO POSTO DALLAS LTDA - CNPJ: 36.939.056/0001-53 (VÍTIMA), IAGO ALVES CONRRADO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005657-53.2019.8.11.0040

APELANTE: IAGO ALVES CONRRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – CONFISSÃO – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a origem ilícita do objeto apreendido na posse do apelante, resta evidenciada a materialidade do delito de receptação.

Se os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual permitem concluir que o agente sabia da origem ilícita da motocicleta, é descabida a absolvição por atipicidade da conduta, bem como a desclassificação para a modalidade culposa.

Comprovado que o réu era menor de 21 [vinte um] anos na data em que cometeu os delitos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP].

A existência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005657-53.2019.8.11.0040

APELANTE: IAGO ALVES CONRRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública, em favor de
IAGO ALVES CONRRADO
, contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado e receptação [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e art. 180,
caput
, ambos do CP], impondo-lhe a pena de 10 [dez] anos, 1 [um] mês e 20 [vinte] dias de reclusão, e pagamento de 35 [trinta e cinco] dias-multa.

Pede a sua absolvição pelo crime de receptação, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa. No tocante à dosimetria, almeja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem alteração da pena aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005657-53.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 07/07/2019, por volta das 20h40, IAGO, na companhia de um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 390,43 [trezentos e noventa reais, quarenta e três centavos] do Auto Posto Dallas, localizado na Av. Idemar Riedi, Bairro Industrial, em Sorriso.

Na empreitada criminosa, IAGO conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor preta, ano 2009, placa NPC-4277, pertencente à vítima, JOSIEL PEREIRA FERNANDO.

Após verificar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, a Polícia Militar encetou diligências, que culminaram com a prisão do apelante em flagrante, conduzindo a motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Interrogado na etapa inquisitiva, IAGO negou a prática do roubo, aduzindo que havia alugado a motocicleta “de um usuário de drogas no Bairro São José I”.

AMAURI BATISTA DE SOUZA, funcionário do Auto Posto Dallas, prestou declarações no inquérito policial e fez o reconhecimento fotográfico do réu:

“Que trabalha no Auto Posto Dallas há aproximadamente três anos; que desempenha a função de caixa; que na data de 07/07/2019, por volta das 20h40, dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram para abastecer; que estava em uma motocicleta HONDA/TITAN, preta, sem placa; que um dos suspeitos solicitou o valor do combustível; que quando estava quase completando a quantia solicitada, um dos suspeitos se aproximou e anunciou o roubo; que dado o susto, tentou correr; que um dos suspeitos exigiu sua volta, ameaçando-o de morte; que abriu a gaveta e entregou ao suspeito; que o valor roubado foi de R$ 390,43; que os suspeitos empreenderam fuga em direção à BR-242; que um dos envolvidos trata-se de IAGO ALVES CONRRADO”.

Em juízo, AMAURI reiterou as declarações prestadas, acrescentando que o motorista não desceu da motocicleta, e que foi o “carona” quem anunciou o assalto.

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, Policial Militar que participou das diligências e efetuou a prisão em flagrante do recorrente, relatou que, após sua guarnição ser acionada, passaram a efetuar rondas, quando se depararam com uma motocicleta com as mesmas características que a utilizada no assalto, quando abordaram o motorista, IAGO, cujas características coincidiam com as informadas, e que ele acabou confessando o roubo.

Interrogado na instrução processual, IAGO confessou o roubo do posto de combustíveis, não revelando a identidade do seu comparsa. Em relação à motocicleta, afirmou:

“R: Essa moto, aí, eu não roubei, não; eu comprei ela de um rapaz, que queria ir embora, aí eu comprei ela por dois mil, e ele sumiu da cidade também.

J: Que ano era a moto? Era modelo novo?

R: Não, não.

[...]

J: Essa moto, como você pagou ele?

R: Em dinheiro, eu estava trabalhando na fazenda Nadiana.

J: Como faz pra chegar lá?

R: É longe, perto de Brianorte.

J: E o que você fazia lá?

R: Revisão de colheitadeira.

J: Você fez curso pra isso?

R: Fiz, na empresa perto do Posto Sorrisão.

J: Quanto você ganhava lá?

R: Eu trabalhava com outro colega, ganhava dois mil por máquina. Eu fui pras festas, fiquei bêbado, fumei maconha e acabei fazendo esse assalto aí, mas foi besteira minha, eu não preciso disso não [...]”

A
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3o, do Código Penal. [...]” (TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.” (TJMT, Ap no 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]” (Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Da versão dos fatos apresentada pelo réu, claramente se vê que ele
adquiriu a motocicleta por um valor muito abaixo do preço de mercado, não exigiu os documentos dela, e ainda circulava sem placa
, no intuito que ela não fosse identificada, o que autoriza concluir que ele sabia da sua origem ilícita, razão pela qual é descabida a desclassificação para a modalidade culposa, como vindicado no apelo.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

A toda a evidência, diante da harmonia do conjunto probatório, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a sua condenação pelo crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

No que pertine ao reconhecimento da menoridade relativa, de fato, o juízo singular não a observou ao realizar a dosimetria, apesar de tê-la mencionado no relatório.

Com efeito, IAGO nasceu em 14/06/1999 e tinha, portanto, 20 [vinte] anos completos na data dos fatos, razão pela qual provejo o recurso, neste particular, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

No entanto, não há alteração prática no cálculo dosimétrico de ambos os delitos, porque a reprimenda basilar deles foi fixada no mínimo legal.

Neste ponto, filio-me à corrente que entende pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, que restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Súmula 231, aprovada em 22/09/1999.

O Plenário da Corte Maior, por sua vez, ao julgar a matéria em sede de repercussão geral, assentou o seguinte:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.

Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas
, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
(destacado)
.

Neste julgamento, o Relator, Ministro Cezar Peluso, destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal [...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro Marco Aurélio asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena.

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo. Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, demonstram que a atuação do magistrado, na mensuração das penas na primeira e segunda fase da dosimetria, foi balizada pelos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de IAGO ALVES CONRRADO, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], mantendo incólume o
quantum
da pena imposta na sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020